Tribunal: TJMT
Processo: 1004317-43.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINIQUE WILKER DA SILVA - CPF: 051.187.751-08 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO NAS PENAS DE LITIGÂCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FICHA CADASTRAL E HISTÓRICO DE CONSUMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais em razão da alegada negativação indevida.

2.

Frise-se que, a parte requerente apresentou comprovante de residência em nome de terceiro, e diante da ficha cadastral e histórico de pagamento acostado aos autos pela concessionária, poderia, no mínimo, ter apresentado qualquer outro comprovante de residência em seu nome, para contrapor as alegações, ou mesmo ter comprovado a relação jurídica com o titular do comprovante de endereço apresentado.

3.

No presente caso, a empresa Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular de uma unidade consumidora, e a consumidora, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

4.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

5.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

6.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Pedido contraposto julgado procedente

7.

Recurso conhecido e provido

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão, porquanto não apreciado o pedido de litigância de má-fé formulado nas razões recursais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Após detida análise dos autos, verifica-se que razão assiste a Embargante em suas argumentações, no que tange à omissão do acórdão quanto ao pedido de litigância de má-fé.

No entanto, não há se falar em condenação do Embargado nas penas de litigância de má-fé, na medida em que o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.o, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que o Embargado tenha agido imbuído de má-fé em razão de não ter se desincumbindo de comprovar os fatos articulados na exordial.

Desta forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, não há como acolher o pedido da Embargante de condenação do Embargado nas penas de litigância de má-fé.

Por tal razão,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
apenas para sanar a omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento (concessão de efeitos infringentes).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021